Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-98.2024.8.11.0033
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000489-98.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL SANTOS DA SILVA - CPF: 062.518.041-06 (APELANTE), TAUA GABRIEL ALVES DE LARA - CPF: 706.424.871-97 (APELANTE), HERCULES KOLLENBERG DO NASCIMENTO - CPF: 094.648.971-80 (APELANTE), FLAVIO DE ABREU ROCHA - CPF: 040.516.561-79 (ASSISTENTE), RICHARDSON CLEYTON CUNHA SILVA - CPF: 024.800.043-84 (ASSISTENTE), GRECION RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 003.621.841-35 (ASSISTENTE), HERCULES KOLLENBERG DO NASCIMENTO - CPF: 094.648.971-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA DA SILVA DE CAMPOS - CPF: 034.735.221-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISVAN ALVES DA SILVA - CPF: 098.265.621-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE DEMARCO - CPF: 061.654.581-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – RECURSO DOS SENTENCIADOS – 1. PRELIMINARES – 1.1. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DO AVISO DE MIRANDA – DIREITO AO SILÊNCIO – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONFIRMANDO A ADVERTÊNCIA PRÉVIA – QUESTÃO NÃO DEMONSTRADA PELA DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA – 1.2. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO CONFIGURAÇÃO – CRIME PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO – FUGA DE UM DOS ACUSADOS E CONFISSÃO DO OUTRO – SITUAÇÃO FLAGRANCIAL DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STF – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – 2.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – DROGAS EMBALADAS PARA COMÉRCIO – ASSOCIAÇÃO DEMONSTRADA – VÍNCULO ESTÁVEL ENTRE OS ACUSADOS – RÉUS VINCULADOS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 2.2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – MODALIDADE DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS TÍPICA DE TRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE O CRIME DE TRÁFICO – 2.3. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IMPOSSIBILIDADE – ARMA ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA QUE DIVIDIA COM SUA COMPANHEIRA – TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS – 2.4. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 2.5. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41 DA LEI 11.343/06 – AUSÊNCIA DE EFETIVA COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA COM A INVESTIGAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da confissão extrajudicial por ausência do aviso de Miranda quando os policiais afirmam categoricamente que advertiram o acusado sobre seu direito constitucional ao silêncio, especialmente quando a defesa não demonstra o contrário e não há evidência de prejuízo, pois o interrogatório judicial foi realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, conforme exceção constitucional, especialmente quando devidamente justificado por circunstâncias concretas como a fuga de um dos acusados ao avistar a guarnição policial e a confissão espontânea do outro réu sobre a existência de objetos ilícitos no local, configurando as fundadas razões exigidas pela jurisprudência do STF.

A materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão demonstradas pelos depoimentos coesos dos policiais militares, pela apreensão de substâncias entorpecentes acondicionadas de forma característica para comercialização e pelas circunstâncias dos fatos, que evidenciam o vínculo estável e permanente entre os acusados, inclusive com conexão a organização criminosa.

A condição de usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico quando as circunstâncias apontam para a destinação comercial das drogas apreendidas, conforme Enunciado nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando demonstrada a dedicação à atividade criminosa e o envolvimento com organização criminosa.

Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei 11.343/06 quando não houve colaboração efetiva e voluntária do acusado que resultasse na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime ou na recuperação do produto do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gabriel Santos da Silva
e
Tauã Gabriel Alves de Lara
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro/MT, que os condenou como incursos nas penas dos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 16,
caput
e §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 11 anos de reclusão, em regime fechado, bem como o pagamento de 1.210 dias-multa. (ID 276965934)

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, arguindo preliminarmente:
a)
nulidade da confissão extrajudicial do apelante Gabriel pela ausência do aviso de Miranda; e
b)
nulidade da busca domiciliar pela ausência de fundadas razões e a inexistência de diligências prévias.

No mérito, requer:
a)
a absolvição dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas;
b)
absolvição do crime do art. 16, caput, e § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em relação ao réu Tauã, pela ausência de provas;
c)
desclassificação do crime do art. 33, caput, para a conduta do art. 28, caput, da Lei antidrogas em relação ao réu Gabriel;
d)
aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06; e
e)
reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei antidrogas em favor do réu Gabriel. (ID 276965956)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (ID 276965958)

A Douta Procuradoria

Geral de Justiça através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Acusados condenados como incursos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei de Drogas e art. 16, caput e §1º, IV, da Lei 10.826/03, a pena de 11 anos de reclusão, em regime fechado, bem como o pagamento de 1.210 dias-multa –Inconformismo defensivo- Requer a nulidade do processo em razão da não garantia do direito ao silêncio, bem como nulidade da busca domiciliar e das provas decorrentes desta. No mérito, requer a absolvição pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, por insuficiência de provas. Alternativamente requer a desclassificação do crime de tráfico para uso de entorpecentes em relação ao apelante Gabriel. Requer, ainda, a absolvição do apelante Tauã, no delito art. 16, caput e §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, pela ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e, somente em relação ao apelante Gabriel, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41, da Lei 11.343/2006 –Alegações improcedentes- Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5º, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas –Direito ao silêncio respeitado- Pela rejeição das preliminares- Mérito– Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais militares – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório –Associação para o tráfico – Provas fartas acostadas aos autos demonstram a associação dos apelantes para disseminação de entorpecentes – Posse ilegal de arma- Artefatos encontrados dentro da residência do acusado Tauã- Impossibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado- Associação criminosa comprovada- Não preenchimento dos requisitos para benesse do artigo 41 da Lei de Drogas - Pela manutenção da sentença – Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

1.1 - Da nulidade da confissão extrajudicial - Ausência do aviso de Miranda

Inicialmente, a defesa alega a nulidade da confissão extrajudicial do réu Gabriel, sob o argumento de que não lhe foi garantido o direito ao silêncio, pois os policiais teriam procedido ao interrogatório informal sem a prévia advertência quanto às suas garantias constitucionais.

Compulsando os autos, verifico que não há elementos que comprovem a alegada ausência do aviso de Miranda. Pelo contrário, os policiais militares que participaram da operação afirmaram categoricamente, em seus depoimentos judiciais, que advertiram o acusado Gabriel sobre seu direito constitucional ao silêncio.

O policial militar Flávio de Abreu Rocha declarou em juízo que informou ao réu sobre o direito ao silêncio antes de qualquer questionamento, conforme se depreende do relatório de mídias (ID 162903737), onde consta expressamente que "ele mesmo [o policial] informou ao réu sobre o direito ao silêncio" (minuto 20:55 a 21:54).

Da mesma forma, o policial Richardson Cleyton Cunha Silva afirmou que "o réu Gabriel confessou espontaneamente que existiam mais itens ilícitos na quitinete do grande e que, antes de confessar, ele foi advertido do direito ao silêncio" (minuto 17:18 a 18:16).

Além disso, consta nos autos de qualificação, vida pregressa e interrogatório inquisitorial, a expressa advertência "dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar", conforme destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, exigindo a demonstração efetiva de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso sob análise, além de não haver comprovação de que os policiais deixaram de comunicar o direito ao silêncio, o acusado exerceu plenamente seu direito de defesa durante a instrução processual, sendo interrogado judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa, tampouco comprovação da alegada ausência de advertência, rejeito a preliminar de nulidade.

1.2 - Da nulidade da busca domiciliar - Ausência de fundadas razões

A defesa também alega a nulidade da busca domiciliar, sob o argumento de que não havia fundadas razões que justificassem o ingresso no domicílio dos réus sem mandado judicial.

O ingresso dos policiais na residência está devidamente justificado por fundadas razões, atendendo aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RG (Tema 280), que fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito".

No caso concreto, dois fatores principais legitimaram o ingresso policial: 1) a confissão espontânea do réu Gabriel Santos da Silva, que após ser abordado em via pública e encontrado com drogas, informou aos policiais a existência de mais entorpecentes e uma arma de fogo na "quitinete do grande"; e 2) a tentativa de fuga do corréu Tauã Gabriel Alves de Lara ao avistar a guarnição policial, correndo para dentro da residência.

De acordo com os depoimentos dos policiais militares Flávio de Abreu Rocha e Richardson Cleyton Cunha Silva, após a abordagem inicial de Gabriel e outro indivíduo na rua, onde foram encontrados com drogas, os suspeitos informaram que havia mais entorpecentes na "quitinete do grande". Ao chegarem no local indicado, visualizaram o réu Tauã empreendendo fuga para o interior do imóvel, situação que, por si só, configura fundada razão para justificar o ingresso policial, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

Sobre esse ponto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu expressamente que "a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais" configura fundada razão que justifica o ingresso em domicílio sem mandado judicial, como se depreende do julgado citado pelo Procurador de Justiça em seu parecer (RE 1447090/RS).

Além disso, tratando-se o tráfico de drogas de crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, é permitida a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, configurando exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF).

Conforme bem ponderado pelo Parquet, "não há falar, também, em afronta ao princípio da inviolabilidade de domicílio, porquanto a própria Constituição Federal, em seu o art. 5º, XI, que excepciona essa garantia nas hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial".

Portanto, estando caracterizada situação flagrancial e presentes fundadas razões que justificaram o ingresso na residência, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

2.1 - Da absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob o argumento de insuficiência probatória.

A materialidade dos crimes está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.362503, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão nº 2023.16.520622, laudo preliminar e Laudo nº 545.3.10.9937.2023.154244-A01, que atestou a apreensão de 27 (vinte e sete) porções de drogas, totalizando 115,21g de cocaína.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e contundente, especialmente pelos depoimentos consistentes dos policiais militares que participaram da operação, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial militar Richardson Cleyton Cunha Silva relatou com detalhes que, durante patrulhamento em Nova Maringá, abordaram dois indivíduos, entre eles o réu Gabriel Santos da Silva, encontrando drogas que, segundo eles, seriam provenientes de uma mulher vinculada ao Comando Vermelho. Informou ainda que os suspeitos confirmaram haver mais drogas na "quitinete do grande" e que, ao chegarem no local, o réu Tauã correu para dentro da residência, onde posteriormente foram encontrados entorpecentes e uma arma de fogo na bolsa da companheira de Tauã.

Afirmou ainda que, conforme informações levantadas, os réus haviam chegado recentemente em Nova Maringá para "tocar um barzinho" vinculado ao Comando Vermelho e para cobrar dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, sendo que o réu Tauã desempenharia função de "disciplina" na organização criminosa.

No mesmo sentido, o policial militar Flávio de Abreu Rocha relatou que as drogas encontradas na quitinete e com o réu Gabriel estavam acondicionadas da mesma forma, o que indica a mesma origem e destinação comercial. Informou ainda que o local de onde o réu Gabriel vinha era conhecido pela venda e consumo de drogas, e que na quitinete onde estavam Tauã e sua companheira foram encontrados entorpecentes em cima da mesa e a arma dentro de uma bolsa.

Os depoimentos policiais são convergentes e coerentes entre si, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham interesse em prejudicar os acusados ou faltar com a verdade. Conforme o Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Embora os apelantes tenham negado a autoria dos crimes em juízo, suas versões são contraditórias e isoladas no conjunto probatório. O réu Gabriel afirmou que as drogas seriam para consumo próprio e que a arma apreendida seria dele e de Erisvan, negando conhecer o corréu Tauã. Por sua vez, Tauã negou qualquer envolvimento com os objetos ilícitos, afirmando que foram encontrados fora de sua residência.

No entanto, essas alegações são contrariadas pelo depoimento do réu Hércules Kollenberg do Nascimento, que afirmou ter negociado o aluguel de uma quitinete com os réus Gabriel e Tauã, pagando a eles o valor de R$ 100,00, além de ter presenciado os dois réus confraternizando juntos, o que contradiz a versão de que não se conheciam.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, as provas dos autos demonstram claramente a estabilidade e permanência da associação entre os réus Gabriel e Tauã, bem como com outros indivíduos denunciados. As circunstâncias da apreensão, os depoimentos das testemunhas e as informações sobre a chegada recente dos réus na cidade para atividades relacionadas ao tráfico de drogas evidenciam o vínculo associativo com propósito criminoso.

As informações coletadas pela Polícia Militar dão conta de que os réus foram para Nova Maringá com o objetivo específico de administrar um ponto de comércio ilícito de drogas e cobrar dívidas relacionadas ao tráfico, o que demonstra planejamento e organização típicos da associação criminosa para fins de traficância.

Portanto, estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não há fundamento para a absolvição pleiteada.

2.2 - Da desclassificação do crime de tráfico para uso de entorpecentes

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (porte para consumo pessoal) em relação ao réu Gabriel Santos da Silva, sob a alegação de que seria apenas usuário.

De acordo com o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, devem ser considerados a natureza e quantidade da substância apreendida, o local e as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No caso concreto, todas essas circunstâncias apontam para a configuração do crime de tráfico de drogas. A quantidade de entorpecente apreendida (27 porções de cocaína, totalizando 115,21g), o modo de acondicionamento (em porções individualizadas, típicas do comércio), as declarações dos policiais que participaram da prisão em flagrante e o contexto geral da apreensão são elementos que, analisados em conjunto, indicam claramente a destinação comercial da substância.

Ademais, conforme o Enunciado nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, "a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006". Ou seja, ainda que o réu Gabriel seja eventualmente consumidor de drogas, tal fato não afasta sua responsabilidade pelo crime de tráfico quando as circunstâncias apontam para a mercancia.

No caso dos autos, além da apreensão das drogas, há evidências contundentes de que os réus estavam envolvidos em esquema organizado de tráfico, inclusive com vínculo a organização criminosa, conforme relataram os policiais. Tais elementos são incompatíveis com a mera condição de usuário.

Portanto, inviável a desclassificação pleiteada, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.3 - Da absolvição do crime previsto no art. 16, caput e §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 em relação ao réu Tauã

A defesa requer ainda a absolvição do réu Tauã Gabriel Alves de Lara quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, sob o argumento de que a arma seria de propriedade do réu Gabriel, conforme confessado por este em juízo.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial nº 545.2.13.9937.2023.154281-A01, que atestou a eficiência e a natureza de uso restrito da pistola calibre 9mm com numeração suprimida e das 10 munições apreendidas.

Quanto à autoria, as provas demonstram que a arma foi localizada no interior da residência compartilhada pelo réu Tauã e sua companheira Eva, especificamente dentro da bolsa desta última. As circunstâncias da apreensão, notadamente a tentativa de fuga de Tauã ao avistar os policiais e o fato de compartilhar a residência onde o armamento foi encontrado, indicam que o réu tinha plena ciência da existência da arma e concorria para sua posse.

Além disso, conforme relatado pelo policial Richardson Cleyton Cunha Silva, o próprio Tauã afirmou na delegacia que a arma encontrada era dele, embora posteriormente tenha negado tal fato em juízo.

A versão apresentada pelo réu Gabriel, assumindo exclusivamente a propriedade da arma, mostra-se inverossímil diante do conjunto probatório, especialmente considerando que o armamento foi encontrado na bolsa da companheira de Tauã, dentro da residência do casal. A alegação tardia de que a arma estaria escondida "entre as plantas" do quintal também não encontra respaldo nos depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão.

O crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03 configura-se não apenas pela propriedade, mas também pela posse, detenção ou manutenção sob guarda da arma de fogo, sendo suficiente que o agente tenha o domínio de fato sobre o artefato, ainda que compartilhado com terceiros.

No caso concreto, é evidente que o réu Tauã tinha o domínio de fato sobre a arma apreendida, seja pela localização do armamento (sua residência), pela relação com a pessoa em cuja bolsa foi encontrada a arma (sua companheira) ou pelo contexto geral dos fatos, que aponta para o uso compartilhado do armamento para proteção das atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas.

Portanto, restando comprovada a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, inviável a absolvição pleiteada.

2.4 - Do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06)

A defesa requer ainda o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) em favor dos apelantes.

O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 dispõe que "nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

No caso dos autos, embora os réus sejam tecnicamente primários, há elementos concretos nos autos que indicam sua dedicação à atividade criminosa e o envolvimento com organização criminosa, o que impede a aplicação da minorante.

Conforme relatado pelos policiais Richardson e Flávio, havia informações de que os réus eram integrantes do Comando Vermelho e haviam chegado recentemente em Nova Maringá para administrar um ponto de venda de drogas e cobrar dívidas relacionadas ao tráfico. Segundo os policiais, o réu Tauã exerceria a função de "disciplina" na organização criminosa, função associada ao controle e fiscalização dos demais membros.

Essas circunstâncias, aliadas à apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, típica de atividades criminosas organizadas, demonstram que os réus não eram meros traficantes eventuais ou de primeira viagem, mas pessoas envolvidas de forma estável e permanente com o comércio ilícito de drogas e vinculadas a organização criminosa.

Sendo assim, não preenchidos os requisitos legais, especialmente quanto à não dedicação às atividades criminosas e não integração a organização criminosa, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

2.5 - Da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06

Por fim, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06 em favor do réu Gabriel, sob a alegação de que teria colaborado voluntariamente com a investigação policial.

O art. 41 da Lei nº 11.343/06 estabelece que "o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de um terço a dois terços."

No caso em análise, não se verifica a efetiva colaboração voluntária do réu Gabriel com a investigação ou com o processo criminal nos termos exigidos pelo dispositivo legal. Embora ele tenha informado aos policiais a existência da arma de fogo na "quitinete do grande", tal informação não foi suficiente para caracterizar a colaboração prevista no art. 41 da Lei de Drogas, pois não resultou na identificação de demais coautores ou partícipes anteriormente desconhecidos, nem na recuperação de produtos do crime que não seriam localizados pela investigação normal.

Conforme bem observado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o réu Gabriel "apenas informou aos policiais a localização da arma de fogo apreendida, assim como não contribuiu com o processo judicial, uma vez que negou a prática dos crimes inscritos nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, tentou afastar a responsabilidade criminal dos demais corréus e negou conhecê-los, com exceção de Erisvan, ou possuir qualquer envolvimento ilícito com eles".

Vale ressaltar que a mera indicação da localização da arma, que seria inevitavelmente encontrada pela diligência policial após a abordagem inicial, não configura a efetiva colaboração exigida pelo dispositivo legal. Para a aplicação da causa de diminuição de pena, é necessário que a colaboração seja relevante, voluntária e eficaz, resultando na obtenção de informações ou provas que dificilmente seriam alcançadas pelas vias ordinárias da investigação.

Ademais, a postura do réu durante o processo criminal, negando a prática dos crimes mais graves e tentando afastar a responsabilidade dos demais acusados, é incompatível com a colaboração prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06, que pressupõe a cooperação do acusado também durante o processo criminal.

Portanto, ausentes os requisitos legais, não há como reconhecer a causa de diminuição pleiteada.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025